Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714042-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA, HEVELLIN GLENDA MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA e HEVELLIN GLENDA MONTEIRO DA SILVA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0734505-69.2021.8.07.0001 ajuizado por LUIZ FERNANDO CARNEIRO LIRA (agravado), indeferiu a gratuidade da justiça requerida na reconvenção por eles apresentada. Eis o teor do decisum questionado (ID. 120748574 dos autos de origem): “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: ‘O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE.1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las.3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência.4. Agravo Regimental não provido.(Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68) No caso dos autos, o objeto de discussão entre as partes e o fato de o réu Weverton Denis Braga Sousa alegar ter constituído a pessoa jurídica objeto da controvérsia antes de conhecer o autor, revelam situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelos réus, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de não processamento da reconvenção. (...)” Em suas razões recursais (ID. 34994796, p. 01-12), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) a decisão mostra-se equivocada, pois não é necessário comprovar a miserabilidade, diante da presunção de veracidade apresentada (p. 04); b) “recebem muito abaixo do piso considerado para a concessão do benefício, inclusive com um deles estando desempregado, sendo que com esta renda tem que manter o sustento próprio e de sua família, arcar com despesas de moradia, alimentação e vestuário, entre outras despesas” (p. 04); c) foram juntados documentos que comprovam a ausência de rendimentos, os quais evidenciam que as suas capacidades financeiras encontram-se comprometidas (p. 06). Requerem, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o processamento da reconvenção apresentada na origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir, em definitivo, a justiça gratuita almejada (p. 11-12). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – mostra-se minimamente presentes, pois há a declaração de hipossuficiência dos recorrentes (ID. 34994798), declaração de imposto de renda do agravante WEVERTON (ID. 120623257 da origem), CTPS de ambos (IDs. 120623260 e 120623261 da origem), dentre outros documentos que tornam, em princípio, verossímeis os argumentos deduzidos nas razões deste recurso. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente vislumbro a sua presença, pois há expressa ordem na decisão recorrida para que seja providenciado, de imediato, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de não processamento da reconvenção, fatos que, em conjunto, autorizam uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar o processamento deste recurso sem o recolhimento do preparo, bem como para determinar ao juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos de origem sem o pagamento das custas atinentes a reconvenção apresentada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora